Tribunal: TJMT
Processo: 0001603-56.2019.8.11.0036
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001603-56.2019.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALLAN ALVES DE FREITAS - CPF: 063.160.751-03 (APELANTE), PAULO HENRIQUE GASPAR DA SILVA - CPF: 860.707.381-87 (ADVOGADO), REGINALDO JOSE DOS SANTOS - CPF: 299.891.911-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALLAN ALVES DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, §§1º E 4º, II, DO CÓDIGO PENAL – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO REPOUSO NOTURNO – POSSIBILIDADE – MAJORANTE QUE NÃO INCIDE NA FORMA QUALIFICADA DO DELITO – RECURSO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER, COM MEDIDA DE OFÍCIO.

A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°). Precedente qualificado (Tema 1.087/STJ).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001603-56.2019.8.11.0036

APELANTE: ALLAN ALVES DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Allan Alves de Freitas
, em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, nos autos do processo nº 0001603-56.2019.8.11.0036, cujos termos condenaram-no à pena de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao
pagamento de 14 (catorze) dias-multa
, estabelecida no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão de sua incursão na prática delitiva constante no art. 155, §1º, c/c §4º, II, do Código Penal (ID 179963648).

A pena privativa de liberdade foi substituída por
uma pena restritiva de direitos
e
uma pena de multa
, as quais deverão ser estabelecidas pelo juízo da execução penal (ID 179963648).

Inconformado,
Allan Alves de Freitas
interpôs recurso de apelação (ID 179965155) e, em suas razões, pugnou pela reforma da sentença, a fim de que a causa de aumento de pena referente ao repouso noturno (art. 155, §1º, CP) seja afastada (ID 179965157).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
da irresignação defensiva (ID 179965161).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
provimento
do recurso interposto (ID 185890152).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALLAN ALVES DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Allan Alves de Freitas
, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 155, §1º c/c §4º, II, do Código Penal.

Segundo a inicial acusatória, “
na data de 27/05/2019, por volta das 01h:30min, que o denunciado Allan Alves de Freitas, durante repouso noturno e mediante escalada, subtraiu para si coisas alheias móveis, consistente em vários objetos, conforme Termo de Exibição e Apreensão fls. 07/08
” (ID 179965249).

Relatou-se que “
a vítima compareceu na Delegacia comunicando que seu estabelecimento havia sido furtado. Nas imagens da câmera de segurança o invasor usava máscara e camiseta de manga longa com capuz, de cor preta, e o principal suspeito seria Allan
” (ID 179965249).

Feitos estes levantamentos iniciais, “
os Policiais iniciaram as diligências, e o acusado foi localizado em sua residência. Ao ser interrogado, entrou em contradição, e durante busca em seu quarto encontraram a camiseta de manga longa com capuz preto, oportunidade em que confessou ser o autor do delito. Alguns dos objetos furtados foram encontrados em sua residência e o restante em uma casa abandonada próximo ao Campo de avião
” (ID 179965249).

Após, o apelante “
foi encaminhado à Delegacia, onde informou que para invadir o local teria pulado o muro da casa vizinha, passado pelo quintal e em seguida pulado novamente o muro que dá acesso a uma porta externa do comércio, tendo livre acesso ao interior do prédio. Sabia como entrar pois já havia trabalhado na Conveniência
” (ID 179965249).

Em virtude destes fatos, tal qual informado anteriormente, o apelante foi condenado como incurso nas penas do art. 155, §1º, c/c §4º, II, do Código Penal (ID 179963648).

Em seu recurso, o apelante não pretende discutir aspectos relativos à materialidade ou autoria delitiva, mas apenas a (im)possibilidade da manutenção da causa de aumento de pena prevista no art. 155, §1º, do Código Penal.

Sem maiores delongas, embora o crime tenha ocorrido durante a madrugada (por volta da 01h30min), é certo que a jurisprudência fixou o entendimento de que “
A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)
” (REsp n. 1.888.756/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 27/6/2022).

Entendimento que venho acompanhado em processos de minha relatoria. Neste sentido: “
A causa de aumento de pena prevista no §1º, do art. 155, do Código Penal não incide na forma qualificada do crime. Precedente qualificado (Tema 1.087/STJ)
” (N.U 1005227-33.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 29/05/2023).

Igualmente, confira-se: N.U 0001279-37.2019.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023.

Sendo assim, a referida causa de aumento de pena deve ser afastada e a pena redimensionada.

Da sentença tem-se que a
pena-base
foi fixada no mínimo legal de
02 (dois) anos de reclusão
e
pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Embora tenham sido reconhecidas as atenuantes da
confissão
(art.. 65, III,
d
, CP) e da
menoridade relativa
(art. 65, I, CP), a
pena provisória
foi mantida no mínimo legal, ante o óbice estabelecido pela súmula 231/STJ.

Por força do
afastamento
da causa de aumento de pena prevista no art. 155, §1º, do Código Penal e da inexistência de
causas de diminuição de pena
, estabeleço,
definitivamente
, a pena do apelante em
02 (dois) anos de reclusão
e
pagamento de 10 (dez) dias-multa
, mantendo-se o valor unitário desta última em valor equivalente à 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Presentes os requisitos dispostos no art. 44 do Código Penal, mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por
uma pena restritiva de direitos
e
uma pena de multa
, a serem definidas pelo juízo da execução, conforme fixado na sentença.

Por fim, registre-se que a denúncia foi
recebida em

20/02/2020
(ID 179965249 – p. 249) e a
sentença proferida em 14/06/2023
(ID 179963648).

Conforme dispõe o art. 109, V, do Código Penal, as penas que não excedem a 02 (dois) anos prescrevem em
04 (quatro) anos
, todavia, conforme reconhecido na sentença,
o apelante possuía menos de 21 (vinte e um anos) de idade na data dos fatos
, o que atrai em seu benefício, as disposições do art. 115 do Código Penal, que determina a redução do prazo prescricional pela metade nestes casos.

Sendo assim,
ante à emissão de parecer favorável por parte da Procuradoria-Geral de Justiça à tese defensiva
, que lhe reduziu a pena ao mínimo legal, reconheço,
de ofício
, a prescrição da pretensão punitiva em favor do apelante
Allan Alves de Freitas
.

Frente ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Allan Alves de Freitas,
para afastar a causa de aumento de pena prevista no art. 155, §1º, do Código Penal e restabelecer sua pena para
02 (dois) anos de reclusão
e
pagamento de 10 (dez) dias-multa
, substituindo a pena privativa de liberdade por
uma restritiva de direito e outra de multa, nos moldes da sentença
.

Atento à emissão de parecer favorável à tese defensiva, reconheço, nos termos do art. 109, V, c/c art. 115, todos do Código Penal, a
prescrição da pretensão punitiva
, ante o transcurso de mais de
02 (dois) anos
entre o recebimento da denúncia e a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023